Tribunal: TJMT
Processo: 1017640-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017640-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), DAIANE DE ALMEIDA MINEO - CPF: 066.890.179-90 (AGRAVANTE), ALAN RAFAEL GUTERRES - CPF: 028.629.941-03 (AGRAVADO), YASMIM SILVA ZONTA - CPF: 024.756.241-67 (ADVOGADO), DAIANE DE ALMEIDA MINEO - CPF: 066.890.179-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO FELIX DA ROCHA - CPF: 887.741.636-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO), EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)N. 1017640-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DAIANE DE ALMEIDA MINEO.

AGRAVADO: ALAN RAFAEL GUTERRES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
DAIANE DE ALMEIDA MINEO
contra a decisão monocrática de ID n. 299505865 que julgou prejudicado o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Em suas razões, o Agravante aduz
“A r. decisão agravada incorreu em equívoco ao sugerir a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. A questão central que permeia este recurso reside na legalidade da inclusão da agravante no polo passivo da execução, sem que lhe fosse assegurado o devido processo legal, em flagrante violação ao que dispõe o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.”

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
DAIANE DE ALMEIDA MINEO
contra a decisão monocrática de ID n. 299505865 que julgou prejudicado o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Recorrente reprisa as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Embora alegue a mesma a inexistência de prejudicialidade do Agravo, como posto na decisão recorrida, o objeto deste Recursal residia, em suma, nos argumentos postos nos Embargos à Execução, momento oportuno para as arguiçoes realizadas.

Oportuna a transcrição do
decisum, per relatione
:

“Em consulta ao site do TJMT, verifica-se que os Embargos à Execução opostos pela Agravante foram analisados em 10/07/2025 pelo Juízo singular, tendo sido indeferida a pretensão da Agravante.

Logo, considerando que os fatos pelos quais a Agravante requer a reforma do decisum a quo residem na ausência do contraditório e ampla defesa, a saber: “A inclusão da Agravante de Almeida Mineo no polo passivo da execução, sem a prévia oportunidade de manifestação e defesa, representa um grave cerceamento de defesa, comprometendo a validade do ato processual e a própria segurança jurídica.”, forçoso reconhecer a perda de objeto do presente Agravo.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:Agravo de instrumento interposto contra decisão que habilitou crédito no quadro geral de credores e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, posteriormente reconsiderada pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:Avaliação da prejudicialidade do recurso em razão da reconsideração da decisão agravada, afastando a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR:O magistrado de primeiro grau reconsiderou parcialmente a decisão agravada, especificamente no ponto que constituía o objeto do recurso, afastando a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.A reforma da decisão agravada ocorreu exatamente no ponto que constituía o objeto do presente recurso, evidenciando a perda superveniente do interesse recursal.Nos termos do art. 1.018, §1º, do CPC, a reconsideração da decisão pelo juiz de origem acarreta a prejudicialidade do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO:Recurso julgado prejudicado.___________Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.018, §1º. (Agravo de Instrumento, Nº 53611913820248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em: 10-07-2025)”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC, julgo PREJUDICADO o presente recurso de Agravo de Instrumento.”.

Logo, declinadas as razões de fato e de direito que amparam o convencimento do julgador à luz dos elementos constantes dos autos, nem de longe se verifica qualquer interpretação jurídica teratológica ou insustável sobre a matéria colocada à apreciação judicial, deixando evidente que, sob o pretexto de violação à norma jurídica, pretende a parte Agravante, em verdade, a rediscussão da causa, o que não se admite.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025